Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714797-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA MATTA BOUGLEUX, DENISE MARIA BOUGLEUX, CARLOS ALBERTO BOUGLEUX AGRAVADO: LUIZ RENATO COSTA XAVIER D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 46303442. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de infirmar a existência de investimentos titularizados pelo Recorrente, com aplicação de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) em 25/1/2023 (ID 45975608 - pág. 30), R$ 7.000,00 (sete mil reais) em 2/2/2023 (ID 45975608 - pág. 31), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 9/3/2023 (ID 45975608 - pág. 32) e R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) em 15/3/2023 (ID 45975608 - pág. 32), conforme extraídos dos extratos bancários anexados aos autos. Diante da comprovação do pagamento do preparo (ID 46303445), intime-se a parte Agravada para apresentar reposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator